Tribunal: STF
Processo: Pet 2684
Classe: Pet
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
Não é viável, em medida cautelar, uma percuciente
 e definitiva análise
das próprias razões do recurso extraordinário.
                    Não basta a existência dos riscos decorrentes da
 falta de eficácia suspensiva
do recurso para autorizar o esvaziamento do dispositivo da lei
 processual que o denega com
a concessão generalizada de medidas cautelares.
                   Agravo desprovido.